Tribunal: TJMT
Processo: 1063984-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063984-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCIA MARIA BARBOSA - CPF: 955.873.221-49 (RECORRIDO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1063984-52.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA: LUCIA MARIA BARBOSA.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL
– DIREITO Ao fgts, décimo terceiro salário, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 12 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado

interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando reformar a decisão monocrática prolatada no id. 225139761, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo de contratação temporária celebrada entre as partes, no período de 2018 a 2023, e condenar o reclamado a pagar à reclamante os valores correspondentes a:
a
) férias do período contratual de 2018 e um terço de férias sobre 45 dias integrais, observado o prazo prescricional;
b
) terço constitucional de férias sobre 45 dias dos períodos de 2019 a 2023;
c
) décimo terceiro salário referente ao período de 2018, observada a prescrição quinquenal; e
d
) recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no patamar de 8% sobre a remuneração bruta recebida de 2018 a 2023, incluindo a incidência sobre o valor das férias e terço de férias de 45 dias e décimo terceiro salário, e excluindo as parcelas vencidas antes do prazo de prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o reclamado alega a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício, uma vez que a reclamante não fez concurso, e a contratação temporária ocorreu conforme a previsão do art. 37, II, da CF/1988.

Destaca que, como a contratação ocorreu conforme previsão constitucional, não é possível aplicar normas da CLT para o pagamento das verbas trabalhistas postuladas.

Quanto ao FGTS, aponta que a natureza da contratação temporária impede seu recebimento, pois já há um prazo definido para o término da prestação de serviço, o que não caracteriza despedida inesperada e imotivada.

Salienta que a jurisprudência tem adotado o entendimento de que o art. 19-A, da Lei 8036/90,
não
é aplicável aos servidores temporários, mesmo em casos de declaração de nulidade das contratações.

Ressalta ser válida a contratação discutida nos autos, posto que pautada na necessidade temporária e no excepcional interesse público.

Fundamenta, ainda, suas pretensões recursais com base em decisão do STJ em que afirma que, prorrogações sucessivas de contrato temporário, não têm o condão de transmudar a natureza do vínculo institucional para o regime celetista.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que
não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos,
vê-se que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida
.

Constata-se que, com o objetivo de atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário da reclamante foi renovado sucessivamente. Assim, o art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece que:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante foi admitida, mediante contrato temporário, para laborar na função de professora junto à Secretaria Estadual de Educação, no período de
03/2017 a 12/2017; 02/2018 a 12/2018; 02/2019 a 12/2019; 02/2020 a 12/2020; 02/2021 a 07/2021; 02/2022 a 12/2022; 02/2023 a 12/2023
.

Conforme delineado na r. sentença, nesse período foram confeccionados diversos contratos temporários, consoante documentos anexados na inicial (contratos, fichas financeiras e comprovantes de rendimentos – ids. 225139755 a 225139757), assim, restou comprovado que
houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988.

A legislação que regulamenta a questão no âmbito estadual é a Lei Complementar
no
600/2017, que define para o caso em análise que
o prazo máximo a ser observado para renovação/prorrogação de contratações temporárias é de 24 meses
, conforme disposto no art. 11, § 2o, inciso II, da mencionada norma.

Portanto, restou comprovada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, restando
descaracterizada
a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Desse modo, há que se reconhecer a nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado e o direito da reclamante ao recebimento das férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional, do décimo terceiro salário e do FGTS, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Acerca do recolhimento de FGTS, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

De igual forma é o teor do seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE
FGTS
DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico que a parte Autora laborou para o
Estado
de Mato Grosso, de forma sucessiva e ininterrupta, exercendo a função de docente entre o período de 08/2019 a 12/2022, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. 3. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. (N.U 1061621-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Nesse contexto, na hipótese versada constata-se que, embora o reclamado em sua defesa sustente a regularidade dos contratos de trabalho, os quais se deram por meio de processo seletivo, não trouxe nenhum documento para comprovar o alegado, cujo ônus da prova lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Registre-se, ainda, que
com relação ao décimo terceiro salário, às férias e ao terço constitucional,
aplica-se ao caso a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:
"(...) Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (Grifei).

Portanto, a reclamante faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e das férias proporcionais, acrescidas de um terço constitucional que não foram devidamente pagos.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS —
FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO
—
INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS
— FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4). (Grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024